Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008831-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDECIR ALBERTO GREGOL - CPF: 589.082.699-91 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, POR FATO SUPERVENIENTE (PROLAÇÃO DA SENTENÇA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA

– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA –

DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA –
PERDA DE OBJETO DO AGRAVO
– RECURSO PREJUDICADO.

Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere a tutela de urgência se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000090-11.2019.8.11.0109, movida pela parte Agravada
VALDECIR ALBERTO GREGOL
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a abstenção de inscrição do débito representado no Auto de Infração no 116321 em dívida ativa, sob pena de multa diária de mil reais.

Aduz o Recorrente que, o Magistrado
a quo
fundamentou erroneamente a sua decisão no sentido de que há indícios nos autos de que a Agravada não foi regularmente intimada para pagar a dívida e apresentar recurso da decisão administrativa conforme prevê a Lei Estadual no 7.962/2002.

Sustenta que o artigo 4o, inciso II, do Decreto Estadual no 1.986/2013, preconiza que ao autuado que possui advogado constituído, este será notificado dos atos do procedimento administrativo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, como aconteceu no caso dos autos.

Argumenta que não se aplica ao caso o disposto na Lei Estadual no 7.962/2002, que estabelece, no curso do procedimento administrativo, as intimações por carta com aviso de recebimento.

Afirma que, além de demonstrar a plausibilidade do direito, incumbia ao Agravado apresentar garantia idônea para fins de abstenção de inclusão do seu nome em dívida ativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 12687462).

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 17192485).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Agravado
VALDECIR ALBERTO GREGOL
, propôs perante o Juízo
a quo
a
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000090-11.2019.8.11.0109, alegando em síntese que 25/01/2008 foi notificado, via correios, da existência do Processo Administrativo no 16128/2008, instaurado em razão do auto de Infração no. 116321/2017 para se apurar a ocorrência de suposto ilícito ambiental, consubstanciado em queimada de 110,74 hectares em áreas da “Fazenda Bianca” situada em Marcelândia-MT, sem autorização do órgão ambiental, sendo-lhe aplicado multa de
R$ 1.110.745,80
(um milhão, cento e dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo apresentado defesa administrativa.

Expõe que no curso do procedimento extrajudicial foi regularmente notificado de todos os atos do processo por meio de carta registrada, nos termos da
Lei Estadual no 7.962/2002, com exceção da decisão final.

Narra que em razão do vício na notificação do julgamento da impugnação se viu impedido de apresentação de recurso na via extrajudicial, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sob o argumento de vício de notificação no procedimento administrativo, o Agravado ajuizou a ação originária, onde requereu em sede de tutela de urgência que fosse
determinando a abstenção de inscrição do débito representado no Auto de Infração no 116321 em dívida ativa até o julgamento do mérito da demanda.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial,
deferiu a tutela de urgência pleiteada
.

Contra essa decisão o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

o presente recurso.

Ocorre que,
em consulta aos autos originários por meio do sistema PJe, constata-se que o Magistrado
a quo
já sentenciou o feito nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Valdecir Alberto Gregol em face do Estado de Mato Grosso na ação anulatória de ato administrativo, para declarar a nulidade da intimação feita por DJE – Diário Oficial de n° 27377 de 05.11.2018, devendo a intimação do requerente/autuado ser novamente realizada, nos termos do artigo 39, §1° da Lei n° 7.692/2002, bem como declarar a nulidade dos demais atos posteriores. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em custas processuais, vez que a parte requerida é isenta.

P.R.I.

No mais, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para recurso voluntario pelas partes, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. [...]”. (
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000090-11.2019.8.11.0109 -
Primeira Instância - Id. 23904868).

Evidente, portanto, que com o julgamento do mérito da ação originária, a apreciação do presente Agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-vista

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar de tutela cautelar de urgência
proposta por
Valdecir Alberto Gregol
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Ao ter vista dos autos, constatei que
a
ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar de tutela cautelar de urgência

objeto deste agravo
foi sentenciada.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Valdecir Alberto Gregol em face do Estado de Mato Grosso na ação anulatória de ato administrativo, para declarar a nulidade da intimação feita por DJE – Diário Oficial de n° 27377 de 05.11.2018, devendo a intimação do requerente/autuado ser novamente realizada, nos termos do artigo 39, §1° da Lei n° 7.692/2002, bem como declarar a nulidade dos demais atos posteriores. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em custas processuais, vez que a parte requerida é isenta.

P.R.I.

No mais, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para recurso voluntario pelas partes, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. [...] (Processo Judicial Eletrônico no 1000090-11.2019.8.11.0109, Primeira Instância, Id. 23904868).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo

a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.

4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

Agravo regimental prejudicado. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020